Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701718-67.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: L. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: NIZIANE ALVES DA SILVA BEZERRA D E S P A C H O Considerando que o feito trata de interesse de incapaz, a fim de evitar qualquer nulidade, encaminhem-se os autos ao Ministério Público e aguarde-se a manifestação. Brasília, 22 de setembro de 2020 11:39:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador